Tribunal: TJSP
Processo: 2004587-26.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por permanecer em regime fechado após progressão ao semiaberto, aguardando vaga para transferência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal devido à demora

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal por permanecer em regime fechado após progressão ao semiaberto, aguardando vaga para transferência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal devido à demora na transferência do paciente para o regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus está prejudicado, pois o paciente já foi transferido para unidade própria do regime semiaberto, atendendo à pretensão deduzida na impetração.
4. Prevalece o entendimento de que constrangimento ilegal só ocorre quando o excesso de prazo é motivado pelo descaso injustificado do juízo.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus julgado prejudicado.